Tribunal: TJSP
Processo: 3001371-40.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOPÉDICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA FASE DE DEPÓSITO. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOPÉDICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA FASE DE DEPÓSITO. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que reconheceu o direito do agravado à realização de cirurgia ortopédica para tratamento de gonartrose no joelho esquerdo e determinou a incidência de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, com ordem de depósito judicial solidário. O agravante sustenta impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, nulidade por ausência de título executivo quanto à multa, necessidade de intimação pessoal prévia, inaplicabilidade retroativa das astreintes e excesso do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a determinação de depósito judicial viola o regime constitucional de precatórios e o Tema 45 do STF; (iii) determinar se houve regular intimação pessoal para fins de incidência da multa; e (iv) aferir se o valor fixado a título de astreintes é excessivo ou passível de redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a conexão com o Agravo de Instrumento n. 2373241-26.2025.8.26.0000, pois ambos impugnam a mesma decisão que declarou a exigibilidade das astreintes, o que impõe o julgamento conjunto.
4. Constata-se desídia dos entes públicos, uma vez que a cirurgia, embora determinada em tutela de urgência confirmada em segunda instância, foi realizada apenas em 29/07/2025, quase onze meses após a decisão inicial e muito além do prazo de 30 dias fixado.
5. Afirma-se que a multa cominatória possui natureza coercitiva e incide pelo período de inadimplemento, ainda que a obrigação seja posteriormente cumprida, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais em matéria de saúde.
6. Aplica-se o art. 537, § 3o, do CPC, que autoriza expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, condicionado apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença favorável.
7. Conclui-se que a determinação de depósito judicial não afronta o art. 100 da CF/1988, pois o regime de precatórios incide na fase de pagamento definitivo do crédito e não impede o depósito prévio previsto em norma processual específica.
8. Considera-se superado o entendimento do Tema 743/STJ diante da disciplina expressa do CPC/2015, que admite a execução provisória da multa fixada em tutela provisória.
9. Reconhece-se a regularidade da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1o, do CPC e do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, em atendimento à Súmula 410 do STJ.
10. Afasta-se a alegação de ausência de título executivo, pois a tutela foi confirmada em Acórdão e houve posterior trânsito em julgado, consolidando o título judicial.
11. Rejeita-se o pedido de redução da multa, pois o valor de R$ 30.000,00 corresponde ao limite máximo previamente fixado (30 dias-multa de R$ 1.000,00) e revela-se proporcional diante do prolongado descumprimento.
12. Aplica-se a solidariedade entre os entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme o Tema 793 do STF, de modo a admitir eventual direito de regresso em via própria.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.